Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré STONE PAGAMENTOS S.A., sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
2. Alega a embargante que não ocorreu falha no seu sistema de segurança e que, constatada a movimentação financeira incoerente, promoveu a análise das transações financeiras operadas, a fim de garantir a proteção dos bens de seus parceiros e terceiros envolvidos (ID 55924574).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56521225). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, embora reconhecida a legitimidade do bloqueio preventivo e temporário de transações financeiras, ante a suspeita de fraude, a manutenção da medida restritiva de forma injustificada por 120 dias, mesmo depois de apresentados os documentos exigidos, revelou-se abusiva.
7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.